Tribunal: STJ
Processo: 5002337-79.2025.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215835 - RS (2025/0328677-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE DE URUGUAIANA - RS
INTERES.
: P S P (MENOR)
REPR. POR
: N S C
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual
para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a terapias multidisciplinares.
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da
demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com
a Justiça Estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou
acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e
ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que
os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não
foram contemplados no tema 1.234.
4. Por outro lado, o
estabelece que os entes federativos são solidariamente
Tema 793/STF
responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
entre eles, quando cabível.
5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo
suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes.
Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Documento eletrônico VDA52489547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/11/2025 14:18:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 9999bfd0-9153-486e-908a-6a970b72da36

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
12/11/2025
18/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52489547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/11/2025 14:18:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 9999bfd0-9153-486e-908a-6a970b72da36

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215835 - RS (2025/0328677-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE DE URUGUAIANA - RS
INTERES.
: P S P (MENOR)
REPR. POR
: N S C
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual
para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a terapias multidisciplinares.
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da
demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com
a Justiça Estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou
acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e
ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que
os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não
foram contemplados no tema 1.234.
4. Por outro lado, o
estabelece que os entes federativos são solidariamente
Tema 793/STF
responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
entre eles, quando cabível.
5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo
suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes.
Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Documento eletrônico VDA52151101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: 2c2c9b6a-45d1-4ea1-a993-023a99657d9f

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (e-STJ, fls. 327-331) interposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão monocrática que conheceu do conflito e declarou
competente o Juízo de Direito estadual, em demanda proposta por menor com transtorno
do espectro autista, visando terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia
ocupacional, psicopedagogia e psicologia).
O recorrente sustenta que tais procedimentos são padronizados no Sistema
Único de Saúde (SUS), com execução atribuída aos entes locais e custeio de
responsabilidade exclusiva da União, o que impõe sua inclusão no polo passivo e
desloca a competência para a Justiça Federal, conforme orientação firmada no Recurso
Extraordinário 855.178/SE (
.
Tema 793/STF)
O Estado descreve o fluxo assistencial do SUS para pessoas com
TEA, prestada por equipes multidisciplinares e operacionalizada pelos Centros
Especializados em Reabilitação (CERs), cuja gestão é descentralizada, mas com
diretrizes e financiamento definidos pelo Ministério da Saúde. Sendo o custo intrínseco à
efetivação das sessões pleiteadas, a presença do ente federal seria imprescindível para
assegurar a disponibilidade de recursos e viabilizar o cumprimento da obrigação, razão
pela qual não deveriam ser aplicadas as Súmulas 150 e 224 do STJ.
Enfatiza que, embora permaneça a solidariedade entre os entes federativos
nas demandas de saúde, o juiz deve direcionar o cumprimento conforme a repartição de
competências do SUS.
O agravante sustenta, ainda, que os referenciais delineados no Tema 1.234 da
Suprema Corte, embora tenham excluído procedimentos terapêuticos do seu alcance,
oferecem lógica aplicável ao caso quanto à definição de competência e custeio em
hipóteses padronizadas e de responsabilidade federal, por analogia ao que se fixou para
medicamentos do Grupo 1A.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
reconsideração ou reforma da decisão monocrática, para solucionar o conflito declarando
a competência da Justiça Federal.

A União apresentou impugnação, pelo desprovimento do agravo (e-STJ, fls.
339-341).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52151101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: 2c2c9b6a-45d1-4ea1-a993-023a99657d9f

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou parcialmente acordos
interfederativos para disciplinar competência, custeio e ressarcimento em demandas
envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA).
No referido precedente, ficou assentado que os produtos de interesse para
saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e,
portanto, não foram contemplados no tema 1.234.
Desse modo, é inequívoca a inaplicabilidade do Tema 1.234 às demandas que
tratam de procedimento terapêutico hospitalar.
A solução, como decidido, deve observar o Tema 793 da repercussão geral,
cuja tese segue transcrita:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
A solidariedade, assim compreendida, não impõe litisconsórcio passivo
necessário da União em toda e qualquer demanda de saúde, mas confere ao juiz a
responsabilidade de conduzir a execução com base na divisão de competências, com
eventual ressarcimento entre os entes federativos.
No caso dos autos, o Juízo Federal suscitante concluiu pela ilegitimidade
passiva da União. Fundamentou que as terapias requeridas são padronizadas no
Sistema Único de Saúde e operacionalizadas pelos entes locais, não cabendo à União
prestar atendimento direto nem gerenciar filas. Assinalou a orientação do Supremo
Tribunal Federal quanto à repartição de responsabilidades no Sistema Único de Saúde,
bem como a distribuição de encargos regulatórios prevista na legislação
infraconstitucional, reforçando que a solução deve ser dirigida aos responsáveis pela
execução e regulação em âmbito estadual e municipal (e-STJ, fls. 286-287).
Assim, entendeu que não havia interesse jurídico que justificasse a presença
do ente federal no processo, suscitando conflito de competência, por economia
processual, à luz de precedentes que aplicaram as Súmulas 150 e 254 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52151101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: 2c2c9b6a-45d1-4ea1-a993-023a99657d9f

Em suma, eventuais questões de custeio e ressarcimento devem ser
resolvidas entre os entes federativos, por determinação judicial, como autoriza a própria
tese do STF, e não por deslocamento automático de competência, sobretudo em
hipóteses alheias ao espectro do Tema 1.234.
Dessa
maneira,
preserva-se
a
competência
estadual
firmada
originalmente, sem prejuízo de eventual determinação de ressarcimento.
A propósito da matéria em debate, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
QUE NÃO SE
TEMA 1.234/STF
APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES
FEDERADOS. NÃO COMPETE AO MAGISTRADO DETERMINAR A
INCLUSÃO DA UNIÃO NO PROCESSO, MAS APENAS REDIRECIONAR A
EXECUÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL AO ENTE RESPONSÁVEL PELO
FORNECIMENTO
DA
MEDICAÇÃO/INSUMO.
ENTENDIMENTO
COMPATÍVEL COM O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO
TEMA 793/STF.
EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (
foram modulados para que os critérios de competência
Tema 1.234/STF)
estabelecidos sejam aplicados apenas aos processos iniciados após 19 de
setembro de 2024. Na hipótese, a ação ordinária na qual a parte autora pleiteia
a dispensação de fármaco, já incorporado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), foi ajuizada antes do julgamento do tema, de modo que não se aplica a
tese para ele fixada.
2. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia 27/11/2024,
em observância ao julgamento do RE 1.366.243/SC, exerceu o juízo de
retratação (CPC,
II) e revogou as teses firmadas no IAC 14/STJ
art. 1.040,
(CCs 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC), com efeitos ex nunc, por
contrariarem o entendimento estabelecido em repercussão geral (
.
Tema 1.234/STF)
3. No julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal (STF)
resolveu que "os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
4. Dada a relação jurídica de solidariedade entre os entes da Federação, a
Primeira Seção concluiu que não competia ao magistrado determinar a
inclusão da União no processo, mas apenas redirecionar a execução da
medida judicial ao ente responsável pelo fornecimento da medicação
/insumo; ou determinar o ressarcimento do ente que suportou o ônus
Documento eletrônico VDA52151101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: 2c2c9b6a-45d1-4ea1-a993-023a99657d9f

financeiro. Decidiu que, não tendo sido ajuizada a demanda com a
inclusão da União no polo passivo, permanece a competência da Justiça
estadual para seu processamento e julgamento.
O entendimento desta Corte é compatível com a decisão do STF para o Tema
793 da repercussão geral.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
(CC n. 174.771/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de

7/8/2025,
14/8/2025 – sem grifo no original)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA
TEMA 1234/STF.
DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte
autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no
âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e
254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito
da 1a Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de
Blumenau - SC.
2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de
interesse da União, no caso, afastando, expressamente, a sua
legitimidade passiva, deve ser mantida a decisão ora agravada, que
concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas
150 e 254 desta Corte Superior.
.
3. Agravo interno não provido
(AgInt no CC n. 196.180/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de

)
19/8/2025,
28/8/2025 – sem grifo no original

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA N.
793/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.234/STF. AÇÃO AJUIZADA
ANTES DA FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PELO STF NO ALUDIDO
PRECEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, que pretende
aplicar, de forma combinada, os Temas n. 793 e 1.234/STF para fins de
fixação da competência da Justiça Federal em ação ajuizada antes do
julgamento de mérito do Tema n. 1.234.
Documento eletrônico VDA52151101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: 2c2c9b6a-45d1-4ea1-a993-023a99657d9f

2. A decisão recorrida afastou a aplicação do Tema n. 1.234/STF, por se tratar
de ação proposta em 2018, antes da definição da tese e da modulação dos
seus efeitos, além de referir-se a procedimento clínico.
3. O julgamento do Tema n. 793/STF reconheceu a responsabilidade solidária
dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, sem, contudo,
estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem
atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual custeio do
tratamento pela União.
4. O custeio pelo ente federal, ainda que exclusivo, não atrai, por si só, a
competência da Justiça Federal, nem torna a União parte necessária na lide,
sobretudo quando não há demonstração de sua ingerência direta no caso
concreto.
5. A responsabilidade administrativa para o financiamento de tratamentos
de média ou alta complexidade não define, isoladamente, a competência
.
jurisdicional
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 211.973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de

)
13/8/2025,
20/8/2025 – sem grifo no original

Portanto, deve ser mantida a decisão que conheceu do conflito para declarar
competente o Juízo do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de
Uruguaiana/RS (suscitado).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52151101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: 2c2c9b6a-45d1-4ea1-a993-023a99657d9f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 215.835 / RS
Número Registro: 2025/0328677-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023377920254047103 50044638420248210037
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DE URUGUAIANA - RS
INTERES.
: P S P (MENOR)
REPR. POR
: N S C
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CONSULTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA52453635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: bf9bc268-9b4c-48fb-a5fa-20cf7ce1cbe7

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DE URUGUAIANA - RS
INTERES.
: P S P (MENOR)
REPR. POR
: N S C
INTERES.
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: bf9bc268-9b4c-48fb-a5fa-20cf7ce1cbe7